Tribunal: STF
Processo: MS 33603
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA 



    Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Negativa de registro de aposentadoria. Cômputo de tempo de serviço fictício correspondente a 20% do tempo cumprido sob a égide da Lei nº 3.313/1957. Licença-prêmio não usufruída. Direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Ofensa à garantia da coisa julgada. Agravo não provido. 



    1. A Suprema Corte já firmou entendimento no sentido da impossibilidade de desconstituição, na via administrativa, da autoridade da coisa julgada em casos tais em que a eficácia temporal da sentença não se exauriu. Precedentes.



    2. Agravo não provido.